Tribunal: TJMT
Processo: 1027387-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027387-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIO PINHEIRO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 333.496.878-22 (ADVOGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (EMBARGADO), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (EMBARGANTE), DJANIRA HONORATO DELMUTTI - CPF: 505.615.379-68 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), JEFFERSON DANILO MAGON BARBAROSSA - CPF: 267.972.118-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por AGROPECUÁRIA CANAÃ contra acórdão que acolheu os aclaratórios da parte adversa, ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA, sustentando omissão quanto à homologação do valor do débito e alegando perda superveniente do objeto recursal, já que os cálculos judiciais teriam sido anteriormente reconhecidos pela própria embargada como corretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da homologação do valor do débito e à perda superveniente do objeto, especialmente diante de suposto reconhecimento anterior da parte embargada quanto ao valor exato do saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão recorrida analisa integralmente a controvérsia e apresenta fundamentação suficiente, não havendo omissão a ser sanada quanto à homologação dos cálculos ou à discussão dos honorários advocatícios, já transitados em julgado.

4.

O julgamento anterior afastou a preclusão da impugnação aos cálculos ao reconhecer erro de premissa no acórdão anterior, destacando que o prazo para manifestação não começou a fluir validamente por ausência de juntada do cronograma exigido.

5.

A alegação de perda superveniente do objeto é afastada, pois os cálculos foram anulados e retornaram à origem para novo julgamento, sendo legítima a continuidade da controvérsia.

6.

Os Embargos de Declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão, tampouco para manifestar inconformismo com o resultado já devidamente fundamentado.

7.

Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, é incabível o acolhimento dos aclaratórios com intuito meramente infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscussão de mérito, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Não configura omissão a ausência de manifestação sobre temas já decididos ou irrelevantes diante da fundamentação suficiente adotada pelo acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp. 1778048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.02.2021, DJe 11.02.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp. 1832646/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.03.2020, DJe 19.03.2020; STJ, EDcl no REsp. 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp. 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.03.2022, DJe 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que acolheu os Aclaratórios manejados pela embargada, alegando omissão em relação à importância devida, uma vez que o juiz
a quo
já homologou o valor do débito apresentado.

Subsidiariamente, diz que que houve a perda do objeto recursal no que tange à discussão sobre o valor executado.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão
que acolheu os Aclaratórios manejados pela embargada, alegando omissão.

Diz que o aresto proveu
parcialmente o Recurso
afastando a preliminar de preclusão e determinando o retorno dos autos à 1a instância para julgamento da impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Contudo, essa nova decisão
não se manifestou
sobre outra questão que já havia sido decidida no acórdão anterior, ou seja, a
rejeição da insurgência da agravante quanto aos honorários advocatícios arbitrados
por ocasião da improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, matéria que já transitou em julgado.

Argumenta que a omissão compromete a coerência do julgamento, pois o mérito da impugnação aos cálculos foi examinado e julgado, mesmo que a manifestação da ECOPLANETA tenha sido considerada intempestiva. Assim, o retorno dos autos à origem seria desnecessário, tendo em vista que
o mérito já foi julgado
na decisão original, a qual entendeu válidos os cálculos da contadoria.

Sustenta ainda que houve
perda superveniente do objeto do recurso
, já que a própria ECOPLANETA reconheceu, em manifestação de 20/12/2024 (ID 179521195), que o saldo devido era de R$4.632.656,07, fundamentando esse reconhecimento no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (ID 159467135), justamente aquele que agora se pretende rediscutir.

Requer que sejam sanadas as omissões esclarecendo que o provimento parcial dos embargos anteriores diz respeito
apenas à questão da preclusão
e não ao mérito relacionado aos honorários advocatícios e que o mérito da impugnação aos cálculos
já foi analisado e julgado improcedente pelo juízo de 1o grau
, tornando desnecessária a devolução dos autos.

Contrarrazões ?.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acordão do
Agravo de Instrumento
acolheu a preliminar de preclusão suscitada pela ora embargante e assim consignou:

“Preliminar – preclusão da impugnação aos cálculos

A agravada argui essa preliminar sob o argumento de que o juiz determinou que as partes se manifestassem no prazo de 15 dias sobre o valor atualizado do débito, o qual expiraria em 12-07-2024.

Contudo, a recorrente manifestou-se fora do prazo.

Sobreveio decisão do juiz
a quo
homologando os cálculos em 04-08-2024, decisão ora agravada.

As razões do Recurso visam discutir supostos erros nos cálculos da contadoria judicial. Todavia, está preclusa a discussão com relação à matéria, visto que a agravante manifestou-se fora do prazo.

Sobre a matéria, dispõe o art. 307 do CPC:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Nesse sentido:

(...)

Diante do exposto,
acolho a preliminar
para considerar
que a questão da impugnação aos cálculos realizados pela contadoria judicial está coberta pelo manto da preclusão.”

Opostos
Embargos de Declaração
pela ora embargada, o voto condutor do aresto foi proferido nos seguintes termos:

“
A embargante alega que a Câmara cometeu erro de fato ao confirmar a preclusão arguida pela empresa embargada, sob o fundamento de que ela (embargante) não teria impugnado oportunamente os cálculos homologados, deixando de se manifestar dentro dos 15 dias estabelecidos pelo Juízo de origem.

Ao fixar esse prazo, o magistrado o
condicionou expressamente à juntada do cronograma
e
do cálculo judicial
. No entanto, a intimação foi realizada após ser anexado
apenas
este último.

Essa circunstância afasta a preclusão, pois a manifestação da parte demandada somente poderia ocorrer depois da integralidade das informações exigidas pelo Juízo.

Assim, não se pode atribuir à embargante a perda do prazo, uma vez que a própria condução processual restringiu seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O erro de fato identificado decorre, portanto, da adoção de premissa equivocada do Colegiado, ao presumir que a embargante teve oportunidade de se pronunciar sobre os cálculos, quando, na realidade, o prazo só deveria começar depois da juntada do cronograma, o que não aconteceu.

Diante disso, deve ser
rejeitada a preliminar de preclusão suscitada pela agravada (embargada) e reconhecido que o cálculo do contador judicial foi impugnado tempestivamente
.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. ERROS DE FATO. ERROS DE DIREITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 1. Embargos de declaração que apontam a existência de erros de fato, erros de direito, contradição, omissão e erro material. 2.
"O erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8 .10.2018). (...). 6. Equívoco na majoração dos honorários recursais que configura erro material. 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos”
. (STJ - EDcl no REsp. 1778048 MT 2018/0282031-5, Terceira Turma, relatora ministra Nancy Andrighi, j. 9-2-2021, DJe 11-2-2021).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo art. 1 .022 do NCPC. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ admite-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento. 2 .1. Verificada a ocorrência de erro de premissa de julgamento, torna-se necessário o acolhimento da irresignação, com a consequente anulação da decisão colegiada impugnada. 3. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão de fls. 378-386, e-STJ, e a decisão monocrática de fls. 351-358, e-STJ, e, de plano, dar provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem para que analise a prescrição intercorrente em conformidade com as teses esposadas no julgamento do REsp 1.604.412/SC (IAC 1)”
. (STJ - EDcl no AgInt no REsp. 1832646 PR 2019/0244543-3, Quarta Turma, relator Min. Marco Buzzi, j. 16-3-2020, DJe 19-3-2020).

Pelo exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração
para anular parcialmente o aresto proferido no Agravo de Instrumento e determinar o retorno dos autos à primeira instância para julgamento da matéria de mérito (homologação do cálculo).”

Portanto, a decisão proferida no Agravo de Instrumento foi anulada, não havendo nenhuma omissão no aresto embargado.

No Agravo de Instrumento, a ora embargada tinha impugnado os "equívocos" da Contadoria Judicial argumentando que acarretavam uma cobrança excessiva de R$1.540.728,79, configurando excesso de execução.

Já a decisão do juiz
a quo
que homologou o cálculo foi anulada pela decisão proferida nos Embargos de Declaração.

Logo, não há nenhum vício no acórdão embargado, mas apenas a intenção de rediscutir a matéria.

Os Embargos de Declaração não são admissíveis para que se adeque a decisão ao entendimento da recorrente, nem mesmo para acolhimento de suas pretensões que refletem mero inconformismo, ou para rediscussão de questão já resolvida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025